Tribunal: TJMT
Processo: 1047621-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047621-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta, Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLAUBER DEL BARCO NEVES - CPF: 622.069.071-00 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), VALENTINA FONSECA NEVES (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), V. F. N. (APELANTE), JACQUELINE DE SOUZA FONSECA - CPF: 961.060.851-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALIMENTOS FIXADOS EM MEIO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA O DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE OU NECESSIDADES DA ALIMENTANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Os alimentos devem ser fixados com atenção ao binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante. Art. 1.694, §1° do Código Civil.

II – Não comprovada a maior necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante para arcar com valor equivalente ao dobro daquele fixado na sentença, é de ser mantida a verba alimentar no montante estabelecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
V. F. N.
,

menor impúbere representada pela genitora, Jaqueline de Souza Fonseca, contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação revisional de alimentos proposta em face de
GLAUBER DEL BARCO NEVES
, fixando a obrigação alimentar no patamar de 50% do salário mínimo, incluindo o 13o salário e as férias.

A apelante sustenta que a obrigação alimentar deve ser majorada ao valor de
um salário mínimo
, ao argumento de que o alimentante revela capacidade financeira para tanto. Acrescenta que, embora o alimentante sustente outros dois filhos maiores, os alimentos correspondentes foram reduzidos em outros autos para o total de R$ 400,00 a cada um, de forma que, com a desoneração, pode custear um salário mínimo integral à menor impúbere, ora apelante.

Contrarrazões no id. 115287552, com preliminar de indeferimento da assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Considerando que a capacidade financeira da alimentanda, menor impúbere, não se confunde com a de sua genitora, ora representante, mantenho a assistência judiciária gratuita já concedida em primeira instância,
rejeitando
a preliminar suscitada em contrarrazões.

Quanto à matéria de fundo, trata-se da insatisfação da alimentanda, representada pela genitora, em relação aos alimentos fixados na sentença, no patamar de
meio salário mínimo
, ao fundamento de que as possibilidades financeiras do alimentante permitem a fixação em um salário mínimo integral, conforme relatado.

O reclamo não encontra respaldo no arcabouço probatório.

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentando, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável.

No caso, o valor fixado na origem, no patamar de 50% do salário mínimo, demonstra absoluta relação de proporcionalidade entre as necessidades da menor e as condições financeiras do genitor.

Em que pese a narrativa de que o apelado pode arcar com valor equivalente ao
dobro
daquele fixado na sentença, não há nos autos prova alguma nesse sentido, mas somente os documentos que evidenciam que o alimentante aufere mensalmente o montante de R$ 2.000,00 e custeia, também a título de alimentos, a quantia de R$ 800,00 a outros dois filhos maiores.

De qualquer modo, o apelado comprovou que, sem prejuízo dos alimentos arbitrados pelo juiz da causa, tem custeado as despesas escolares da alimentanda, conforme id. 115287498.

Por outro lado, há prova documental de que a genitora, que também deve concorrer para o custeio dos alimentos, aufere o valor líquido mensal de R$ 3.846,45 (id. 115287469).

Assim sendo, observadas as necessidades da menor e ausente prova a lastrear a tese de capacidade superior do alimentante para arcar com o dobro do valor fixado na sentença, caminho não há senão o da manutenção da sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMILIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – BINÔMIO NECESSIDA DE/POSSIBILIDADE OBSERVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades dos alimentandos dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1.o, do art. 1.694, do Código Civil, em observância ao binômio necessidade/possibilidade, no entanto, a simples alegação de que houve o aumento das necessidades do alimentando em razão do decurso do tempo, não é suficiente para autorizar a majoração dos alimentos, na medida em que tal conjuntura deveria ter sido comprovada ao longo do feito, ainda que a ocorrência da revelia,
inexiste prova a indicar que o genitor possa contribuir para o sustento do alimentado em maior extensão, portanto a manutenção da verba é medida que se impõe
. 2- Urge salientar que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02.”

(N.U 1061449-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022